Tribunal: STF
Processo: ARE 1556098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, 4, DA LEI 11.343/06 - PERTINÊNCIA - ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. SE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS RESTARAM COMPROVADAS PELO FIRME CONJUNTO PROBATÓRIO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, QUE, IN CASU, NÁO TEM MOTIVO PARA SER DESPREZADOS NÁO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. 2. A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, MAS POR FATO POSTERIOR ÀQUELE QUE ESTÁ EM APURAÇÃO NA AÇÃO PENAL, NÁO INDICA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA IMPEDITIVA DA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PORQUE NO MOMENTO DA SUA PRÁTICA ESSA DEDICAÇÃO NÁO EXISTIA, SURGINDO APENAS POSTERIORMENTE. 3. PREENCHENDO O RÉU TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS, UMA VEZ QUE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E AUSENTE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE PRÉVIA E REITERADA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS - QUE EXTRAPOLE A MERA PERMANÊNCIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NECESSÁRIA SE MOSTRA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS PREVISTA NO 4 DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 4. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUANDO RECONHECIDA A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, 4O, DA LEI 11.343/06) E AUSENTES VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP), OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 33, 2O, ALÍNEA C, E DO ART. 44, AMBOS DO CÓDIGO PENAI (SÚMULA VINCULANTE N. 59). 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente